Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725175-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IZABEL QUINTINO DA SILVA DESPACHO O agravante-réu pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. (id. 28159544, págs. 1/2). As razões para o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo estão claras na decisão (id. 27916934, págs. 1/4). Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fixação da multa tem como finalidade garantir efetividade à tutela, a fim de evitar que o agravante-réu mantenha indevidamente a inscrição do nome do agravado-autor nos órgãos de proteção ao crédito. A alegação do agravante-réu de que o prazo de 5 dias para cumprir a determinação judicial é exíguo, não se sustenta, uma vez nem sequer se iniciou, porquanto o agravado-autor ainda não prestou caução, conforme determinado na r. decisão agravada. O valor da multa não se mostra desproporcional e nem desarrazoado, devendo, por isso, ser mantido. Assim, não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, cumpram-se as determinações precedentes. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora